Tribunal: STF
Processo: HC 114534
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Quadrilha armada, falsidade ideológica e concussão. Condenação. Negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Pedido de concessão da ordem para que os pacientes possam recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, conversão da prisão em medidas cautelares, nos termos da Lei 12.403/2011. 4. Manutenção da prisão justificada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Quadrilha armada composta por policiais civis e militares, voltada à exploração de jogos de azar. Cometimento de crimes com prevalecimento do cargo, propiciando, em Guarulhos, o descrédito da polícia investigativa. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes para acautelar o meio social. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.